Tribunal: TJDFT
Processo: 0728597-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728597-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ITEN CONCESSIONARIA DO CENTRO DE GESTAO INTEGRADO DO DISTRITO FEDERAL SA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A parte Agravante ITEN Concessionária do Centro de Gestão Integrado do Distrito Federal S/A requer a retirada do presente processo da 14a sessão virtual e sua inclusão em sessão presencial, a fim de que seu advogado possa sustentar oralmente. A sustentação oral é possível em Agravos de Instrumento interpostos em face de decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, nos termos do artigo 937, inciso VIII, do CPC/15. A hipótese dos autos amolda-se ao permissivo legal, tendo em vista que o Agravo de Instrumento, interposto em face de decisão que deferiu antecipação de tutela, será julgado simultaneamente com o Agravo Interno. Assim, defiro o pedido e, em consequência, determino o retorno dos autos à Secretaria para as providências necessárias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator